Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015198-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PACIENTE:
JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n.o 100847-08.2020.11.0032 (PJe), pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 155, §4.o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O impetrante principia o writ asseverando que o ora paciente foi preso em flagrante na data de 16 de julho de 2020, sendo a segregação homologada e convertida em preventiva na data subsequente, a fim de resguardar a ordem pública.
Nessa ordem de ideias, assevera que se trata de medida ilegal, pois, a despeito da autoridade judiciária ter mencionado a gravidade da ação e a necessidade de acautelar a ordem pública, não apontou qualquer elemento concreto apto a demonstrar que em liberdade o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir – mesmo porque a existência de registros criminais anteriores aplicar-se-ia tão somente aos outros suspeitos –, tampouco demonstrou a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas ao cárcere [carência de fundamentação], acrescentando, outrossim, que se trata de agente primário, de bons antecedentes e com endereço certo, cujo crime imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, e deu-se na forma tentada, a tornar ausente o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis.
Demais disso, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, sustenta a possibilidade de se aplicar providências cautelares mais brandas, mencionando, dentre elas, a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar.
Finalmente, faz alusão à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, com a consequente necessidade de reavaliação das prisões provisórias à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pontuando, nesse desiderato, o cometimento de delito despido de violência e/ou grave ameaça.
Destarte, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de ver revogada a prisão preventiva. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação digital registrada do ID 51057991 e ID 51057992.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Isso porque, extrai-se dos pronunciamentos judiciais de primeiro grau que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo revelariam a presença de indícios suficientes capazes de vincular o paciente ao delito patrimonial pelo qual está preso, notadamente a sua confissão extrajudicial e os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante[fumus comissi delicti]; o que, ao menos nesse momento preliminar, é o suficiente para justificar a imposição da medida extrema.
Por sua vez, ao discorrer acerca do periculum libertatis, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora ressaltou que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública, pois, agia com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros dois indivíduos, indicando que se trata de uma associação criminosa destinada à prática de delitos patrimoniais no âmbito rural, especialmente porque há meses o departamento policial recebe notícias de furtos de gado na região.
Nessa toada, embora o paciente aparentemente seja tecnicamente primário, em tese, vinha perpetrando inúmeros delitos na localidade, na companhia de agentes contumazes em condutas ilícitas, a roborar, ao menos a priori, a conclusão da autoridade judiciária pela necessidade e adequação do cárcere processual e, por corolário, obstar a substituição do ergástulo por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Acresça-se, outrossim, que as proposições contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo magistrado, de modo que, no caso em apreço, não se vislumbrando, ao menos nesse momento de análise sumária dos autos, a imperiosidade de retirada imediata do sujeito do ambiente carcerário, devido a maior vulnerabilidade do seu estado de saúde, no ponto, não há falar em coação ilegal aferível de plano.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias – competindo-lhe destacar a folha de antecedentes do increpado, possíveis investigações pretéritas já realizadas contra ele e outros elementos concretos que repute pertinentes ao melhor esclarecimentos dos fatos ora discutidos, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator